Tribunal: TJMT
Processo: 1014241-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014241-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCOS FERNANDO VIEIRA DA ROCHA - CPF: 966.415.171-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BLAS GOMM FILHO - CPF: 155.829.909-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Marcos Fernando Vieira da Rocha contra decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução n. 1007347-05.2024.8.11.0015. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e argumenta que a decisão de indeferimento violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravante demonstrou insuficiência de recursos que justifique o deferimento da gratuidade da justiça;
(ii) verificar se a decisão impugnada violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça para quem demonstrar insuficiência de recursos, mas exige comprovação concreta da condição econômica do requerente.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

5.

Nos autos, verifica-se que o agravante é empresário, com renda declarada em 2022 de R$468.600,00 e disponibilidade financeira de R$130.000,00, circunstâncias incompatíveis com a alegação de incapacidade para arcar com as custas processuais.

6.

A ausência de comprovação efetiva da precariedade econômica inviabiliza o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

7.

Não houve apresentação de novos elementos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos, afastando-se a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada diretamente nos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Fernando Vieira da Rocha, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Sinop, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1007347-05.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravante ressalta sua condição de hipossuficiência econômica, alegando que não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Afirma que o artigo 99, §2º, do CPC, estabelece a necessidade de prova da ausência de pressupostos legais para indeferimento do pedido, além da jurisprudência consolidada que confere presunção de veracidade à declaração de pobreza, salvo prova em contrário.

Argumenta que a decisão de primeira instância violou o artigo 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, ao não assegurar o adequado acesso à justiça, de forma que comprometeu sua dignidade ao desconsiderar sua situação de vulnerabilidade econômica.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, deferir a gratuidade da justiça, na ação de base, bem assim no presente Recurso.

O Agravado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Fernando Vieira da Rocha, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Sinop, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1007347-05.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Entrementes, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Nesse norte, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

In casu, em que pese as alegações de que não têm condições de arcar com o valor das custas processuais, sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família, conforme consignado na decisão invectivada, verifica-se que o Agravante é empresário e, de acordo com o extrato de declaração de imposto de renda acostado aos autos de 2022, auferiu renda no valor de R$468.600,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais), além de dispor de moeda disponível, o valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que não condiz com a alegação de impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

Frisa-se, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade

Dessa forma, não verifico a absoluta impossibilidade do Recorrente de promover o recolhimento das despesas processuais, à mingua de provas efetivas que atestem a sua precariedade econômica.

Logo, não tendo a parte agravante trazido aos autos documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos impõe-se manter o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024